Tribunal: TJDFT
Processo: 0750786-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750786-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: ALDERICO JOSE DE FARIA D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição do presente instrumento, em 2/12/2020, a Agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento do acordo celebrado entre as partes, efetuado em 27/11/2020, no valor de R$ 85.862,65 (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), tendo o ilustre Magistrado determinado o arquivamento do feito, que ocorreu em 4/12/2020 (IDs 78689507, 78671744 e 64230248 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator